Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-28.2020.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001713-28.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.003.491-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INILVIO ARGUELIO MONTEIRO - CPF: 055.669.901-77 (VÍTIMA), ODILZA NATALICE DA SILVA RONDON - CPF: 570.969.701-00 (ASSISTENTE), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (ASSISTENTE), ALEX FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.151.571-14 (ASSISTENTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 710.800.611-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –

INAPLICABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS –

DELITOS AUTÔNOMOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática dos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

“Ocorridos os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em contextos fáticos diversos, não há falar em absorção de um crime pelo outro, não incidindo no caso, assim, o princípio da consunção, de acordo com a jurisprudência uníssona desta Corte”
. (STJ - AgRg no HC: 520240 ES 2019/0197239-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Paulo Henrique da Silva
,

como incurso nas sanções do artigo 157, §2º inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 12, da Lei 10.826/03 na forma do artigo 69 do Código Penal, respectivamente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, e à pena de 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado os crimes em questão (art. 386, incisos VII, do CPP). Subsidiariamente postula pela
“absorção do delito de posse ilegal de arma pelo delito de roubo”

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 176948182).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 180653193).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem. De início, não assiste razão o apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

1º FATO – Artigo 157, §2º inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

“Consta nos autos que, no dia 17/10/2019, por volta das 16h15min, na Distribuidora São Mateus, situada na Rua Joaquim Murtinho, próximo a Igreja Nova Aliança, Bairro Jurumirim, nesta cidade de Poconé/MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA e BRUNO HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso e com identidade de propósitos com pelo menos outra pessoa ainda não identificada, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo (revólver marca Taurus, calibre 38, com quatro cartuchos íntegros, apreendido conforme fls. 26) contra Inilvio Arguelio Monteiro e sua esposa Odilza Natalice Silva Rondon, 1 (um) aparelho celular LG, cor preto e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Inilvio Arguelio Monteiro”.

2º FATO – Artigo 12, da Lei 10.826/03.

“No mesmo dia, momentos após a prática do FATO 1, em residência particular, situada na Rua Pinheiro Machado, Bairro São Judas, em Poconé/MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA, possuía uma arma de fogo artesanal, cal. 22, nº Série 8792, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar”.
Id. 176946165.

Depreende-se das declarações da vítima Inilvio Arguelino Monteiro ao ser ouvida em Juízo, reafirmou os termos do depoimento prestado na delegacia, relatando em síntese que:

“Havia chegado com o caminhão carregado e entrou na loja para tomar uma água, e quando se virou já estava um com a arma apontando; que eram dois homens e os dois estavam de capacete; que só conseguiu reconhecer o que estava perto e com a arma apontada; que levaram sua esposa para o fundo e levantaram sua roupa; que então para evitar que mal maior acontecesse consigo e sua esposa resolveu falar que estava com dinheiro guardado no bolso; que o réu veio pegou o dinheiro que estava no bolso da calça e os trocados que estava no bolso da camisa juntamente com seu celular e saíram correndo da loja; que um assaltante ficou consigo e outro foi abordar sua esposa; que depois
acionou a polícia e que foi atrás dos assaltantes tendo-os localizado em posse do dinheiro e celular; que roubaram aproximadamente uns R$5.000,00 (cinco mil reais); que recuperaram apenas R$2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais) e seu celular
”.
Id. 176948162.

Cabe destacar, por oportuno, depoimento prestado na delegacia pelo coautor Bruno Henrique da Silva, declara:

“[...]
QUE perguntado quem participou do roubo com o interrogado, afirma que foi um amigo de PAULO HENRIQUE, mas que não sabe dizer o nome dele porque o conheceu ontem, depois que PAULO HENRIQUE o apresentou; QUE foi PAULO HENRIQUE que passou as informações para o interrogado sobre o local do roubo, que era um bom lugar para roubar
e que pegariam mais de R$4.000,00 (quatro mil reais); QUE o revolver utilizado no roubo pegou emprestado de PAULO HENRIQUE, que ele alugou de outra pessoa que o interrogando não sabe quem é;
QUE a espingarda artesanal encontrada na casa de PAULO HENRIQUE pertence a ele mesmo, mas não foi utilizada no roubo;
QUE a motocicleta utilizada no roubo foi PAULO HENRIQUE que arrumou também; QUE conheceu PAULO HENRIQUE há dois dias em Poconé, e já marcaram de fazer um assalto;[...]”

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha
Leonardo Oliveira Araújo, policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

[...]QUE a GUM foi informada da ocorrência de um roubo na distribuidora de água e materiais para construção São Mateus, e logo se dirigiu para um possível caminho de fuga.
No trajeto deparou-se com duas pessoas que informou ter seguido os suspeitos e apontaram uma casa que os suspeitos entraram; A GUPM cercou a residência e chamou o apoio da GUPMT do 2º SGT PM Garcia e do grupamento motorizado; Assim que o apoio chegou as guarnições adentraram a residência e localizou o BRUNO HENRIQUE com o celular LG, modelo simples, pertencente a vítima no bolso; Logo o suspeito se prontificou a entregar a arma utilizada no roubo, revolver, calibre 38, oxidado, cabo de borracha, 2 polegadas, com 4 munições intactas no tambor, escondida no quintal da residênci
a, entregou R$ 2.598,00 em dinheiro pertencentes a vitima; A GUPM seguiu
vasculhando a residência e conseguiu localizar o suspeito PAULO HENRIQUE, morador da residência, escondido em um quarto, onde foi localizado uma mochila com 2 cadernos com nome de Christofer Silva Bastos e uma estrutura aparentando ser de espingarda, calibre 22, sem coronha
; O suspeito BRUNO afirma ter praticado o roubo com um comparsa, desconhecido, que foragiu e que parte do dinheiro foi levado por esse individuo; a motocicleta Honda CG FAN 150, placa NPQ4412, CHASSE 9C2KC1670BR558701, cor prata, utilizada na pratica do roubo foi encontrada no quintal da residência, sendo apreendida e entregue na DEL POL;[...]”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Inquérito Policial nº 211/2019, Relatório Policial nº 153/2019, Auto de prisão em Flagrante, Termo de Reconhecimento, Termo de Reconhecimento do Objeto, Termo de Entrega, Boletim de Ocorrência nº 2019.312479, Termo de Apreensão, bem como pelas declarações da vítima e da testemunha, como também pela confissão do corréu, não deixando dúvidas quanto à existência dos crimes em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pelos assaltantes e apontou com certeza a participação do corréu Bruno, enquanto o apelante foi quem arquitetou todo o crime, passando as informações para corréu Bruno e emprestou a arma de fogo e juntamente com ele praticou o roubo subtraindo os pertences vítimas.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo

“
A vítima e testemunhas reconheceram Bruno como autor do roubo, bem como o mesmo afirmou que foi ideia de Paulo Henrique o cometimento do crime, passando a Bruno e seu comparsa todas as informações necessárias para o êxito na empreitada.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo e posse de arma de fogo, subtraindo os objetos alhures mencionados, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório.

(...)”.
(N.U 0016800-53.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – (...) 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
–
EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL
– (...) 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação".
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

De igual modo, não tem qualquer consistência o pedido de aplicação do princípio da consunção, visto que o apelante foi flagrado na posse ilegal de arma de fogo em momento distinto ao da prática do crime de roubo, caracterizando, assim, uma nova conduta autônoma e independente, o que impede a absorção de um crime pelo outro. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho extraído da sentença – “depoimento do corréu Bruno” que bem esclarece a controvérsia:

“QUE o revolver utilizado no roubo pegou emprestado de PAULO HENRIQUE, que ele alugou de outra pessoa que o interrogando não sabe quem é;
QUE a espingarda artesanal encontrada na casa de PAULO HENRIQUE pertence a ele mesmo, mas não foi utilizada no roubo
”.
Id. 176948162.

Sobre o tema, trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“O elemento relevante para avaliação diz respeito ao momento de posse ou porte da arma, ou seja, se no momento da prática do delito de dano (ocorre absorção) ou se em momento posterior ou anterior, totalmente desvinculado (concurso de infrações). Na jurisprudência: a.1) não absorção: STJ:
“A conduta de portar armas ilegalmente não pode ser absorvida pelo crime de roubo, quando resta evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção.”
(HC 108.2322/MG, 5ª T., rel. Min. Laurita Vaz, DJ 22.09.2008) (REsp 1127654 – PR, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima,29.04.2010, v.u.)” Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2, 11 ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 32.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“
Ocorridos os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em contextos fáticos diversos, não há falar em absorção de um crime pelo outro, não incidindo no caso, assim, o princípio da consunção, de acordo com a jurisprudência uníssona desta Corte
”.
(STJ - AgRg no HC: 520240 ES 2019/0197239-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO) Destaquei

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, nota-se que o princípio da consunção só se aplica quando os delitos perpetrados guardam entre si uma relação de dependência ou subordinação – o que não se verifica no caso em comento.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024